Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0740612-93.2025.8.07.0000 REQUERENTE: LUAN ANTONIO LEOPOLDINO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. LUAN ANTONIO LEOPOLDINO DA SILVA, pela Defesa Técnica (Dra. Gilmara de Almeida Tayama, OAB/CE: 40950), requereu a revisão da condenação definitiva na ação penal n. 0000467-19.2019.8.07.0009, na qual foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, por duas vezes, e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, à pena de 52 (cinquenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. A Defesa formulou pedido de revisão criminal com amparo no artigo 621, incisos I e III, do Código Penal, requerendo: (a) a exclusão da qualificadora do motivo torpe, (a.1) com a submissão do requerente a novo júri ou, (a.2) caso ultrapassada a tese, com a respectiva adequação da dosimetria; e (b) a concessão da gratuidade da justiça. O feito não foi instruído com todos os documentos relativos à condenação que se pretende rescindir. A Defesa juntou apenas a certidão de trânsito em julgado da condenação (ID 76501722), mas não cópias do acórdão condenatório ou acórdãos dos Tribunais Superiores (caso existentes), documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se a advogada do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator